Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013294-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Práticas Abusivas, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), PAMELA SUELEN PIEREZAN BARBOSA - CPF: 020.877.131-03 (AGRAVANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (AGRAVADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (AGRAVADO), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013294-61.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO – USUFRUTO DE SERVIÇOS E UTILIDADES OFERECIDAS NO LOTEAMENTO - POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – REGULARIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito. Isso porque, a despeito da irresignação da agravante, as taxas condominiais e de limpeza estão previstas no contrato de compra e venda do imóvel, às quais a agravante voluntariamente se obrigou.

III - A suspensão da cobrança das taxas de manutenção não está adstrita à discussão a respeito da suposta irregularidade do condomínio agravado e da existência ou não da contrapartida dos serviços por ele prestados, serviços estes que, deficientes ou não, legitimam a cobrança das taxas e a inscrição do nome do beneficiário inadimplente nos cadastros e proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013294-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PAMELA SUELEN PIEREZAN BARBOSA

AGRAVADO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PAMELA SUELEN PIEREZAN BARBOSA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009557-05.2019.811.0015, ajuizada em face de
IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA
e
IVANILDO R VIEIRA – CAMPING CLUB IMÓVEIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia obrigar a parte demandada, ora agravada, a se abster de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança referente às taxas condominiais e de limpeza.

Para tanto, a agravante, na condição de proprietária de um imóvel localizado no condomínio Camping Club Portal da Amazônia, pretende suspender a obrigação de pagar taxa de condomínio e limpeza do local, sob o argumento de que o empreendimento é irregular e não passa de um loteamento convencional, que por sua vez, desobriga o pagamento de qualquer despesa para sua manutenção.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 14824994).

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013294-61.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia obrigar a parte demandada, ora agravada, a se abster de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança referente às taxas condominiais e de limpeza.

Assim, em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito. Isso porque, a despeito da irresignação da agravante, as taxas condominiais e de limpeza estão previstas no contrato de compra e venda do imóvel, às quais a requerente voluntariamente se obrigou, consoante se depreende da avença e seu adendo, acostados à id. 14337454 – Pág. 6/9.

Ademais, tendo a agravante adquirido imóvel em loteamento fechado, com associação de moradores já constituída e ciente das cláusulas contratuais referentes às despesas de prestação de serviços em prol de seus integrantes, natural que participe do rateio mensal para a manutenção do condomínio.

De outra feita, a suspensão da cobrança das taxas de manutenção não está adstrita à discussão a respeito da suposta irregularidade do condomínio agravado e da existência ou não da contrapartida dos serviços por ele prestados, serviços estes que, deficientes ou não, legitimam a cobrança das taxas e a inscrição do nome do beneficiário inadimplente nos cadastros e proteção ao crédito.

À propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO COLETIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. COBRANÇA REALIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NO EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA ARÉA COMUM AOS CONDÔMINOS (COMPOSSUIDORES). POSSIBILIDADE. NATUREZA DA ATIVIDADE CONDOMINIAL. FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. DEMONSTRAÇÃO. EXCLUSÃO DAS TAXAS ADIMPLIDAS. [...]. 3.
O fato de o condomínio encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, pois, segundo precedentes desta Corte, para se aferir a condição de condomínio, basta que se demonstre a natureza da atividade exercida pelo ente condominial, independentemente da denominação
. 4.
O pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino, em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição
[...].
” (TJ-DF - APC: 20140110749967 DF 0003834-98.2012.8.07.0008, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 26/11/2014, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :05/12/2014. Pág.:126) (g.n.)

Aliada a esta constatação, verifica-se em favor dos agravados o fato de que o deferimento do pleito da agravante decorreria inevitável irreversibilidade dos efeitos da decisão, com o exaurimento do objeto da demanda, sendo este, portanto, um limitador objetivo para o deferimento da tutela judicial ora almejada, consoante disposição constante no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020